Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-14.2018.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008430-14.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), SOLANGE CECILIA KANIESKI - CPF: 632.173.339-34 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Agravo de Instrumento:

1008430-14.2018
.811.0000

Origem:

PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA

PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Agravante(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Agravado(s):

SOLANGE CECILIA KANIESKI

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data

do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EXAME DO TEMA 871- RESP Nº 1274466/SC. DECISÃO MANTIDA - AGRAVO PROVIDO.

Se há necessidade de prova pericial, ainda que tenha sido

pleiteado pela parte autora, mas se esta é beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser aplicado o disposto no artigo 95, § 3º do Código de Processo Civil.

Decisão mantida.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
nos autos da ação de cobrança n. 3017-67.2014.811.0003 - código 741536, em fase de cumprimento de sentença,
o qual determinou a realização
de perícia contábil e atribuiu ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

O Agravante alega que não requereu a realização de perícia, portanto, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, quanto à perícia contábil requerida expressamente pela Agravada, não é sua, mas sim da parte Agravada.

Assim, pugna pela reforma a decisão agravada, a fim de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais seja atribuída à parte Agravada.

A liminar pleiteada em sede recursal foi deferida, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso (Id. 2912839).

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados pelo E. TJMT para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal (Id 21920966), ratificou o parecer do Procurador de Justiça pela desnecessidade de intervenção no feito (Id. 4455333).

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

DECIDO.

Colendo Pares:

Quanto à pretensão do Agravante para que seja afastada a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais contábil deferida
nos autos da ação de cobrança n. 3017-67.2014.811.0003 - código 741536, em fase de cumprimento de sentença,

no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias, não merece acolhimento, porquanto deve ser
suportado pelo Município de Rondonópolis.

Conforme disposto no artigo 95, § 3º, do Código de Processo Civil, é possível notar que a responsabilidade pelo custeio das despesas de honorários periciais nos casos em que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita deve ser do Estado:

Art. 95
.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A responsabilidade pelo pagamento dos HONORÁRIOS PERICIAIS deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA.

(N.U 1012841-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019).

Outrossim, destaco que no momento da apreciação do pedido liminar neste feito, o Desembargador Relator, Dr. José Zuquim Nogueira, deferiu a o efeito suspensivo requerido no presente agravo de instrumento e, assim, suspendeu os efeitos da decisão agravada, com base nos seguintes argumentos:

“Cuida a espécie de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou que o município agravante proceda o depósito do valor dos honorários periciais.

O deferimento do pedido liminar se impõe.

A uma, porque consoante o novel diploma processual civil, quando a perícia for determinada pelo juízo, a remuneração do
expert
deve ser rateada entre as partes, logo, a priori, não se apresenta razoável a decisão singular que determinou o pagamento das custas periciais exclusivamente pelo município agravante.

A duas, porque o aporte financeiro para tal desiderato não está alocado no orçamento do ente público municipal, devendo ser reservado no orçamento do Estado, consoante norma expressa do art. 95, § 3º, II, do CPC.

Com essas considerações,
defiro
o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso”.

Desta forma, considerando que a parte Agravada autora é beneficiaria da gratuidade de justiça e os entendimentos acima colacionados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, deve ser desprovido o recurso e, de consequência, a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto, NEGO-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que a despesa de honorários periciais seja custeada pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020